Tribunal: CARF
Processo: 11080.732578/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732578/2018-30
ACÓRDÃO
1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ARTIGO 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. TEMA 736 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Leading
Case: RE no 796.939/RS, rel. Min. Edson Fachin, Tema 736, STF). Julgado
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17, do art.
74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (STF. Plenário. ADI no
4.905/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/03/2023).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732578/2018-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto/SP que manteve a aplicação da multa isolada sobre a
não homologação de DCOMP no valor de R$ 2.675.114,92, com fundamento no § 17, do artigo 74,
da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada, tratada no processo administrativo no 10880.923884/2015-52, cujo despacho decisório
possui o seguinte no de rastreamento: 00000000101694125. A multa foi lavrada com base no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi
exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado),
resultando no crédito tributário no valor de R$ 2.675.114,92.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese: nulidade do lançamento - ausência de elementos de prova; nulidade - incompetência da
autoridade autuante; não sendo definitiva a não homologação da compensação, não cabe a
aplicação da penalidade; violação ao direito de petição e aos princípios da razoabilidade e da
garantia do devido processo legal; caráter confiscatório da penalidade aplicada; deve ser afastada a
multa por falta do requisito da motivação; ocorrência de "bis in idem"; necessidade de
sobrestamento.
[...]
3.
O v. acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, por entender que o “(...) processo de crédito já foi analisado na primeira instância
do contencioso administrativo, por meio do Acórdão no' 11-051.549, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente (...)”, assim “(...) Configurada a hipótese de não
homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e independente da
ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste
na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a
constituição de ofício de crédito tributário (...)”.
4.
Acrescentou a decisão recorrida que a “(...) alteração do §17 não deixou de definir
como infração a compensação indevida, não homologada. Já estava como infração no §17 na
redação dada pela Lei no 12.249, de 2010 e continuou como infração no mesmo §17 após a Lei no
13.097, de 2015. Então não há dúvida de que o lançamento procede (...)”.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, alegando em síntese:
(i)
Nulidade da notificação de lançamento por ausência de elementos
necessários e suficientes para a determinação da natureza da infração
supostamente cometida, vez que o correto seria a Fiscalização Federal ter lavrado
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732578/2018-30
3
um único lançamento para exigir o débito decorrente da não homologação das
compensações da Impugnante, bem como a multa de 50% prevista no § 17o, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996, ou, no caso de lançamento autônomo, ter anexado
todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, no caso, pelo
menos a cópia do despacho decisório não homologando (ou homologando
parcialmente) as compensações e a comprovação de que este despacho decisório
não foi reformado – o que não ocorreu no presente caso;
(ii)
Improcedência da notificação de lançamento pela decadência do direito de
lançar a multa em questão, vez que o prazo decadencial para a constituição de
créditos tributários de multa isolada deve necessariamente seguir o mesmo prazo
para a constituição do tributo ao qual se vincula, que, no caso, é de 05 (cinco) anos,
contado da data da transmissão do PER/DCOMP;
(iii)
Falta de motivação e da violação às garantias fundamentais, vez que não
cabe a aplicação da dita penalidade, por lhe faltar o requisito da motivação do
lançamento, previsto no artigo 37, caput, da CF/1988, e no artigo 50, incisos I e II, e
§ 1o, da Lei no 9.784/1999, bem assim por violar o direito de petição assegurado
pelo artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/1988, ao negar o requerimento ou a
homologação da compensação cujo direito o contribuinte enxergou na lei, pois veda
ao contribuinte o direito de busca de uma certeza de seus direitos perante a
Administração Pública;
(iv)
Ocorrência de “bis in idem” pela dupla aplicação de multa punitiva sobre a
mesma conduta, em virtude da não homologação de PER/DCOMP (fato único),
estão sendo cominadas duas penalidades, quais sejam: (i) multa prevista no artigo
61, da Lei no 9.430/1996; e (ii) multa prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996;
(v)
Da necessidade de sobrestamento do presente feito em razão da ADI no
4.905 e do RE no 796.393, vez que o julgamento já foi iniciado e, a despeito da
retirada da pauta de julgamento em ambiente virtual, após pedido de destaque pelo
Ministro Luiz Fux, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal vem se
consolidando no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da multa aqui
discutida e fixar a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária".
6.
Em petições juntadas aos autos nos dias 21/03/2023 e 07/07/2023 – fls. 171/172 e
175/176 – assevera que “(...) o E. Supremo Tribunal Federal encerrou, no dia 17.03.2023, o
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral (RE 796.939) e da ADI 4905, e decidiu, por
unanimidade, que é inconstitucional a multa em questão, fixando a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária" (...)”, requerendo ao final o cancelamento da multa isolada.
É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732578/2018-30
4
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos da Notificação de Lançamento no 2254/2018 por compensação
não homologada, sendo aplicada a multa isolada, com base no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996.
9.
Da Alegada Decadência.
9.1
Afirma a Recorrente, somente no Recurso Voluntário, que “(...) o prazo decadencial
para a constituição de créditos tributários de multa isolada deve necessariamente seguir o mesmo
prazo para a constituição do tributo ao qual se vincula, que, no caso, é de 05 (cinco) anos, contado
da data da transmissão do PER/DCOMP (...)”, conclui aduzindo que“(...) os PER/DCOMPs nos
14638.75805.180413.1.7.03-5624 e 39722.27879.240413.1.3.03-0947 sido transmitidos em
18.04.2013 e 24.04.2013, teria a Fiscalização Federal até 18.04.2018 e 24.04.2018 para lançar a
multa isolada decorrente da não homologação correspondente a PER/DCOMP em questão, e, no
entanto, a ciência da Recorrente acerca da presente notificação de lançamento ocorreu somente
em 04.10.2018 (...)”.
9.2
Contudo, não assiste razão a Recorrente, posto que a contagem do prazo
decadencial flui a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser
efetivado, nos termos do artigo, 173, inciso I, do CTN.
9.3
Ademais disso, a multa isolada é aplicada sobre compensações consideradas não
declaradas e o ato que concretiza a informação prestada da compensação é a transmissão do
PER/DCOMP, devendo essa data ser considerada como o termo inicial para a contagem de prazo
decadencial, não havendo, assim, qualquer relação com o fato gerador do tributo que deu origem
à compensação.
9.4
Desta forma, como as referidas declarações de compensação foram transmitidas
em 18/04/2013 e 24/04/2013, o prazo inicial para contagem da decadência começa a contar em
01/01/2014, encerrando-se em 01/01/2019. Assim sendo, o lançamento poderia ser feito até o dia
31/12/2018. Como a ciência do auto de infração se deu em 04/10/2018, não se observa a
ocorrência da decadência no período lançado, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN.
9.5
Portanto, rejeito a alegação de decadência.
10.
Do Mérito.
11.
Noutro giro, cabe salientar que a penalidade prevista no § 17, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, foi expressamente declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal-
STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE no 796.939/RS (Tema 736, rel.
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2023), assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732578/2018-30
5
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional
a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das
multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um
direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se
que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante
do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que
este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal
em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária
na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a
decisão proferida pelo Tribunal a quo.
12.
Com efeito, foi firmada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
13.
Em relação à ADI no 4.905/DF, julgada concomitantemente com o RE no
796.939/RS, ficou decidido pelo Plenário do STF, por maioria, que é inconstitucional – por violar o
direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade – a aplicação de multa isolada
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732578/2018-30
6
pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude, com a seguinte ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI
13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela
Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo
do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da
administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à
compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a
matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por
violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
14.
Importante frisar ainda que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no RE no 796.939/RS (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil) e na ADI no 4.905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
15.
Inclusive, no RE no 796.939/RS foi certificado o trânsito em julgado da decisão no
dia 20/06/2023 e da ADI no 4.905/DF em 26/05/2023.
16.
Desta forma, conclui-se que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência
do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de débitos
tributários.
17.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas do CARF:
PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI
9.430/1996. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.249/2010 E ALTERADA PELA MP 656/2014. INEXISTÊNCIA
DE DERROGAÇÃO, RETROAÇÃO OU RUPTURA NA SISTEMÁTICA SANCIONATÓRIA.
A alteração promovida no referido § 17 pela MP no 656/2014, com texto mantido na Lei no
13.097/2015 - “Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo” (grifo nosso) não promove retroação benigna, derrogação ou
ruptura na sistemática sancionatória adotada nas compensações. Há apenas reposicionamento
geográfico de disposições normativas.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732578/2018-30
7
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE
REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939), no sentido de que é
“...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela
fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo. (Acórdão no 9303-
014.391, 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais-CSRF, Sessão do dia 21 de setembro de
2023)
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).
(Acórdão no 1002-003.076, 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão do dia 07 de
novembro de 2023)
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo contribuinte conforme
artigo 23, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF no 110. (Acórdão no 1003-004.389, 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão do dia 05 de abril de 2024)
18.
Ademais disso, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo STF,
em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral, deverão ser reproduzidas
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.984 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732578/2018-30
8
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determinam os arts.
98 e 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 528, de 02 de abril
de 2024, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
19.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
20.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PROVIMENTO, a fim de cancelar o lançamento de multa isolada
por compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema no 736), e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 185
DF CARF MF
Original